Tribunal: TJDFT
Processo: 0708272-42.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso do réu contra sentença que o condenou na obrigação de restituir o valor sacado indevidamente da conta da autora. Argui preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que “a responsabilidade pela segurança dos cidadãos, bem como pela sua integridade física, não é do Banco ou de qualquer outro particular, mas sim do Estado”.
2. Nas razões do recurso, repisa a tese de que as operações bancárias foram realizadas mediante a utilização do cartão e aposição de senha pessoal e intransferível. Afirma ausência de responsabilidade pela fraude praticada por terceiro. Alega ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação do serviço bancário a ensejar o dever de reparação por danos materiais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
3. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
4. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a autora relata suposta fraude promovida por terceiro em terminal de autoatendimento, situado dentro de agência bancária, de modo que não há óbice, com base nas teorias da asserção e da aparência, que o réu seja demandado judicialmente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. A responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC).
6. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva de terceiro.
7. A culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). A responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
8. Aplica-se, ainda, à hipótese em tela, o Enunciado n.o 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
9. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta do réu (falhas de segurança no interior do estabelecimento bancário) e dano suportado pela consumidora (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Outrossim, trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco.
10. No caso em apreço, a análise dos documentos e alegações das partes, em especial o relato do próprio recorrente (ID 27322239, págs. 4 e 5), demonstram que a autora foi vítima de fraude no interior do estabelecimento do réu, in verbis:
“CONFORME ANÁLISE DA FILMAGEM, PERCEBE-SE QUE HÁ QUATRO HOMENS ENVOLVIDOS: UM OFERECEU AJUDA À RECORRIDA, REALIZANDO A CONSULTA DE SALDO NO BDN 58503 E SAQUE NO BDN 39260 E, NO MOMENTO EM QUE AS NOTAS FORAM ENTREGUES PELO CAIXA ELETRÔNICO, UM DOS HOMENS CHAMA A ATENÇÃO DA RECORRIDA, ENQUANTO O QUE OFERECEU A AJUDA RETIRA O DINHEIRO E ENTREGA PARA OS OUTROS DOIS QUE FICAM RONDANDO OS CAIXAS ELETRÔNICOS. OS OUTROS HOMENS FICAM INDO DE UM CAIXA ELETRÔNICO AO OUTRO, COMO SE ESPERASSE A VEZ PARA UTILIZAR O QUE ESTÁ FUNCIONANDO, DANDO A ENTENDER QUE HÁ UM PROBLEMA NOS CAIXAS. MAS, NÃO REALIZAM NENHUMA TENTATIVA DE OPERAÇÃO. DESTE MODO RESTRA EVIDENTE QUE A RECORRIDA FOI VÍTIMA DE UM GOLPE E TEVE SEU DINHEIRO FURTADO PELO ESTRANHO QUE PEDIU AJUDA.”
11. Verifica-se, portanto, que o sistema de segurança do réu, foi incapaz de identificar e apontar como suspeitas as movimentações e comportamentos dos estelionatários no interior da agência bancária, motivo pelo qual, a utilização do cartão da autora de modo indevido por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pelo réu quanto ao dever de cautela e segurança em seu estabelecimento.
12. Com efeito, era dever do réu, ao disponibilizar e lucrar com serviços (in casu, terminais de autoatendimento no interior das agências) no mercado de consumo, garantir a segurança de forma a evitar danos aos seus usuários.
13. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a ocorrência de fraudes, devendo por elas responder.
14. Outrossim, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que as operações bancárias não foram realizadas mediante fraude, mas sim pela autora ou por terceiro com o seu consentimento. Todavia, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados (boletim de ocorrência) pela demandante.
15. Reconhece-se, assim, a hipótese de fortuito interno, considerado que os danos decorrentes da fraude em questão são abrangidos pelo risco da atividade econômica exercida pela instituição financeira, de sorte a se impor a sua responsabilização objetiva (art. 6o, VI, do CDC). Incide, pois, o Enunciado 479 da Súmula do STJ.
16. Sobre o assunto: “(...) A negligência do banco está no relaxamento do dever de vigilância, ao permitir que pessoa estranha aos seus quadros preste auxílio a correntistas se fazendo passar por funcionário. (...)” (Acórdão 1056902, 07076173320168070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2017, publicado no DJE: 6/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
17. Cita-se, ainda, recente julgado do TJDFT:
DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (STJ 479). 2. Fraude praticada por terceiro no interior da agência bancária configura falha na segurança e fortuito interno que não exonera a instituição financeira da responsabilidade objetiva pelos danos por ele causados. 3. Quantum indenizatório (R$ 5.000,00) que não comporta redução.
(Acórdão 1312062, 07116935020198070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo)
18. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
19. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.
20. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.